Tribunal: STF
Processo: Rcl 46210
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de acórdão formalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2093101-96.2019.8.26.0000. 
    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 592.581 (tema 220), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente. 
    Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública, a qual, julgada parcialmente procedente, condenou o Estado de São Paulo ao cumprimento de: 
    “a) obrigação de fazer consistente na remoção de todos os atuais condenados por sentença transitada em julgado, assim como, de todos os presos provisórios que excederem a capacidade máxima do estabelecimento (786 detentos);
    b) obrigação de não fazer abstendo-se de abrigar presos com condenação definitiva na Cadeia Pública de Itapecerica da Serra, assim como, de abrigar presos provisórios além da capacidade da casa de detenção”. (eDOC 3, pp. 7-8)
    Transitada em julgado a decisão, o Estado de São Paulo então ajuizou ação rescisória, na qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rescindiu o acórdão impugnado e restaurou a sentença de improcedência proferida nos autos da ação civil pública. Transcrevo, pois, ementa desse julgado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - Ação Civil Pública - Acórdão rescindendo que deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o número de presos extrapola em muito a capacidade da Unidade Prisional (do Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra) - Superlotação que é realidade disseminada em todo o sistema penitenciário brasileiro - Quadro de crise sistêmica cuja superação pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo remanejamento de milhares de presos - Ocorrência das hipóteses do art. 966, incisos V e VIII, caput e § 1º, do CPC (violação manifesta à norma jurídica e erro de fato) Precedentes deste Egrégio Tribunal. Ação procedente”. (eDOC 3, p. 140)
    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada inadmitiu o apelo sob o fundamento que a decisão guerreada estaria em consonância com o decidido no Tema 220-RG (eDOC 3, p. 212). Também negou provimento ao agravo interno interposto, nos termos da ementa a seguir:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A possibilidade do Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no TEMA 220/STF - RE n. 592.581/RS. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido”. (eDOC 4, p. 31)
    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o reclamante assevera que o ato reclamado violou a orientação firmada no Tema 220-RG, ao consignar que “ao Poder Judiciário não seria lícito interferir na política pública carcerária, pois tal matéria se submeteria à conveniência e oportunidade do administrador público”. (eDOC 1, p. 6)
    Nesses termos, reforça que:
    “Interposto agravo interno, foi mantida a inadmissão do recurso extraordinário pelo ato reclamado, mediante aplicação equivocada do Tema 220 de Repercussão Geral, a despeito de: assentada a superlotação carcerária (situação fática incontroversa apta a ensejar ofensa a direitos fundamentais); ter-se reconhecido ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal na ação rescisória, invocando-se violação à separação dos poderes, limitações financeiras para atender possíveis reformas, necessidade de previsão orçamentária, interferência em política pública e impossibilidade de se determinar a limitação da quantidade de detentos em unidade prisional”. (eDOC 1, p. 8)
     Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato reclamado. (eDOC 1)
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 
    Conforme relatado, a reclamatória busca impugnar ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, julgando procedente a ação rescisória, rescindiu o acórdão impugnado e restaurou a sentença de improcedência proferida nos autos da ação civil pública originária, conforme a seguinte ementa:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - Ação Civil Pública - Acórdão rescindendo que deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o número de presos extrapola em muito a capacidade da Unidade Prisional (do Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra) - Superlotação que é realidade disseminada em todo o sistema penitenciário brasileiro - Quadro de crise sistêmica cuja superação pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo remanejamento de milhares de presos - Ocorrência das hipóteses do art. 966, incisos V e VIII, caput e § 1º, do CPC (violação manifesta à norma jurídica e erro de fato) Precedentes deste Egrégio Tribunal. Ação procedente”. (eDOC 3, p. 140)
    Na espécie, a ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, socorria-se à tutela jurisdicional para obrigar o Estado de São Paulo a remover todos os atuais condenados por sentença transitada em julgado, assim como, de todos os presos provisórios que excederem a capacidade máxima do estabelecimento (786 detentos) e abster-se de abrigar presos com condenação definitiva na Cadeia Pública de Itapecerica da Serra, assim como, de abrigar presos provisórios além da capacidade da casa de detenção”
    A questão ora tratada envolve, portanto, a salvaguarda do direito constitucional à saúde e à integridade física aos detentos da Cadeia Pública de Itapecerica da Serra, dada a superlotação carcerária constatada.
    Em condições de desrespeito a direitos fundamentais pela falta de concretização por órgãos estranhos ao Judiciário, a farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza, em casos de mais aguda gravidade, que o juiz imponha as providências concretas, estimadas necessárias para que a omissão não agrave o dano que gera (Mendes, Gilmar Ferreira. Branco, Paulo Gonet. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 105).
    Nesse diapasão, a Corte reputou constitucional a questão que envolve a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos, firmando a seguinte tese:
     “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” (RE-RG 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1°.2.2016) (Grifei)
    Destaco, ainda, a ementa do acórdão paradigma, que explicita a necessidade da intervenção judiciária para a preservação de direitos fundamentais:
    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
    I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.
    II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
    III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.
    IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.
    V - Recurso conhecido e provido.” (RE-RG 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.02.2016)
    Destaca-se o item I desta ementa no sentido de que é “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.”. Ou seja, os pedidos do reclamante - “a) obrigação de fazer consistente na remoção de todos os atuais condenados por sentença transitada em julgado, assim como, de todos os presos provisórios que excederem a capacidade máxima do estabelecimento (786 detentos); b) obrigação de não fazer abstendo-se de abrigar presos com condenação definitiva na Cadeia Pública de Itapecerica da Serra, assim como, de abrigar presos provisórios além da capacidade da casa de detenção””- incluem-se nessas medidas que o Judiciário pode impor à Administração Pública. 
    A imputação de obrigação de fazer, nesses casos, está fundada no respeito máximo às normas matrizes, que valoram a saúde e a integridade física como objetos jurídicos de essencial importância e, ainda, na garantia do mínimo existencial, que assegure a dignidade da pessoa humana.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161 do RISTF, julgo procedente a reclamação para invalidar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dar seguimento ao recurso extraordinário, determinando sua remessa a esta Corte. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente